Tribunal: TJMT
Processo: 1022266-07.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022266-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRO SANTANA ALMEIDA LARA - CPF: 795.507.031-34 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RESTRIÇÕES PREEXISTENTES. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que, embora tenha declarado a inexistência de débito referente a contrato desconhecido e negativação indevida,
julgou improcedente o pedido de indenização
por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Súmula 385 do STJ é aplicável para afastar a indenização por dano moral em caso de negativação indevida, quando o extrato de restrição de crédito não apresenta as datas de inclusão das anotações, impossibilitando a verificação da cronologia e da preexistência de inscrições legítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral decorrente de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes é presumido (
in
re

ipsa
), não exigindo comprovação de efetivo prejuízo.

4. A existência de anotação legítima preexistente em cadastro de proteção ao crédito afasta o dever de indenizar por dano moral em caso de nova inscrição irregular, conforme o entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.

5. Para a correta aplicação da Súmula 385 do STJ, é imprescindível a apresentação de extrato da negativação contendo as datas de inclusão das restrições, a fim de permitir a análise da cronologia e a verificação da preexistência de inscrições legítimas.

6. No caso concreto, o extrato de restrição de crédito apresentado pelo recorrente indicou apenas as datas de vencimento dos débitos, sem as datas de efetiva inclusão, o que impediu a análise precisa da cronologia das negativações e a comprovação de que a restrição discutida seria a primeira ou única.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da data de inclusão das anotações em cadastros de inadimplentes, por meio de extrato detalhado, impede a análise da cronologia das restrições e, consequentemente, afasta a aplicação da exceção à Súmula 385 do STJ para fins de indenização por dano moral. 2. Em caso de negativação indevida, a indenização por dano moral é afastada pela existência de restrição legítima preexistente, sendo ônus da parte comprovar a cronologia das inscrições para demonstrar que a negativação objeto da lide é a primeira ou única.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385. STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019. STJ, REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016. TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1022266-07.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: ALESSANDRO SANTANA ALMEIDA LARA

Recorrido
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALESSANDRO SANTANA ALMEIDA LARA ajuizou reclamação em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADO. Noticiou que: a) ao tentar realizar compras no comércio local, teve seu crédito negado; b) ao consultar os órgãos de proteção ao crédito, descobriu que seu nome estava negativado pel
a parte
reclamado; c) a negativação refere-se a um suposto contrato n° EMPF444456877557, no valor de R$ 632,65, com data de inclusão em 23/10/2021; d) desconhece o débito e nunca foi notificado sobre ele. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de indenização por dano mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) a parte
reclamante
logrou demonstrar a restrição do seu nome; b) a parte reclamada não apresentou documento que comprovasse a relação jurídica entre as partes; c) não foi demonstrada a legalidade da cobrança e
da
negativação do nome da parte
reclamante
; d) a parte
reclamante
possui restrições anteriores em seu
s

dados
, o que afasta a condenação por danos
extrapatrimoniais
, conforme Súmula 385 do STJ. Ao final: a) declarou inexistente o débito
questionado nos autos
; b) julgou improcedentes os demais pedidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a restrição objeto da ação é preexistente às demais negativações; b) a Súmula 385 do STJ não se aplica ao caso, pois a negativação discutida na ação é anterior às demais; c) a negativação indevida caracteriza dano moral
. Requereu o
provimento do recurso para: a) reformar parcialmente a sentença; b) condenar a
parte
reclamada ao pagamento de indenização por dano mora
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

O recurso inominado busca a reforma da sentença para que seja concedida indenização por dano mora
l
, sob o argumento de que a Súmula 385 do STJ seria inaplicável ao caso.

A sentença reconheceu a inexistência do débito e o ato ilícito, mas
julgou improcedente o pedido de indenização
por
dano
mora
l
devido à existência de restrições anteriores no nome d
a parte

reclama
nte, aplicando a Súmula 385 do STJ.

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

"(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP)."

Restrições preexistentes descaracteriza
m
o dano moral, pois quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS).

Nesse sentido, destaca-se a Súmula 385 do STJ, bem como decisões proferidas em sede de Recursos Repetitivos:

" (...) 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ// REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)"

É imprescindível que seja apresentado extrato da negativação com data de inclusão nos registros do órgão mantenedor.

Esta informação é fundamental para a aplicação da Súmula 385 do STJ,
a

fim
de detectar a existência de restritivos preexistentes.

Nesse sentido:

"(...) 4. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova, o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta informação, não há como afirmar que houve dano moral. (...) (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

O extrato de restrição de crédito apresentado pel
a parte

reclama
nte (ID
/PJe2
320559356) indica apenas as datas de vencimento dos débitos, e não as datas de efetiva inclusão nos cadastros de inadimplentes.

A ausência da data de inclusão impede uma análise precisa da cronologia das negativações e, consequentemente, a verificação se a restrição discutida seria a primeira ou única.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do
não provimento
do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10%
sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
/PJe2
320559385),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025